Tribunal: TJSP
Processo: 1023998-68.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSO – Reforma da r. sentença para fixar o valor da causa correspondente aos encargos impugnados, à repetição de indébito em dobro e à indenização por danos morais.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícita a taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos bancários objeto da ação - 987,22% ao ano -, porquanto

Ementa:
PROCESSO – Reforma da r. sentença para fixar o valor da causa correspondente aos encargos impugnados, à repetição de indébito em dobro e à indenização por danos morais.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícita a taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos bancários objeto da ação - 987,22% ao ano -, porquanto existente discrepância substancial entre ela e a taxa média praticada pelo mercado – 132,64% ao ano - na mesma praça e época das contratações, para operações de crédito, não consignado, com recursos livres, para pessoas físicas, hipótese em que se enquadram os contratos de mútuo objeto da ação, com previsão de autorização para desconto em conta corrente e não na folha de pagamento, sendo certo que a instituição financeira sequer apresentou justificativa plausível para a discrepância em questão, impondo-se, em consequência, a limitação da taxa dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, conforme orientação que este Relator passa a adotar.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos – no caso dos autos, apenas e tão somente, a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior ao dobro da taxa média praticada pelo mercado – de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples, para pagamentos das parcelas ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença.
Recurso provido, em parte.